Tribunal: CARF
Processo: 10950.006828/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.006828/2010-76
ACÓRDÃO
2001-007.512 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C.S.BARRANCO & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2006, 2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
INFORMAÇÕES EQUIVOCADAMENTE PRESTADAS EM GFIP. RECURSO
PROVIDO.
Muito embora no momento da lavratura do Auto de Infração o sujeito
passivo tivesse sido excluído do Simples Nacional tal decisão foi revista
pelo CARF que tornou a referida exclusão sem efeitos. Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (presidente), Wilderson Botto, Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Lílian Cláudia de Souza,
Wilson de Moraes Filho e Ana Carolina Barbosa.

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.512 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006828/2010-76
2
RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de Auto de Infração de no 37.310.320-4, lavrado em
05/01/2011, em desfavor da empresa em epígrafe, por suposto descumprimento da obrigação
acessória prevista no Art 32, inciso IV e §5o da Lei no 8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei
no 9.528/97, combinado com o Art. 225, inciso IV, §4o, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 10/16 a empresa apresentou as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP, no período de 01/2006 a 06/2007, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias conforme previsto na Lei no 8.212/91 e no RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99.
Especificamente, a empresa declarou em GFIP ser optante pelo Simples Nacional -
mesmo após ter sido excluída do referido regime - e, consequentemente, deixou de informar na
GFIP os valores devidos à Previdência Social relativos às contribuições patronais (FPAS, GILRAT e as
destinadas aos Terceiros), caracterizando omissão de informações.
Em decorrência da infração foi aplicada multa no valor originário de R$ 15.235,70
(quinze mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta centavos) corresponde a 100% do valor devido
não informado, limitado à penalidade variável equivalente a um multiplicador sobre o valor
mínimo em função do número de segurados da empresa, nos termos do Art. 32, inciso IV e § 5o,
da Lei n. o 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.528/97, combinado com o Art. 284, inciso II, do
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, conforme Planilha, de fl. 19. Valores atualizados pela
Portaria MPS/MF no. 568, de 31/12/2010. Não foram constatadas circunstâncias agravantes nem
atenuantes.
Foi apresentada impugnação de fls. 160/161 na qual o sujeito passivo informou ter
apresentado defesa no bojo do PTA de no 10950.000495/2005-12 – que trata da exclusão, a seu
ver indevida, do Simples Nacional – e que sua defesa ainda não havia sido apreciada, razão pela
qual entendeu que as informações prestadas em GFIP estariam corretas.
Às fls. 175/179 sobreveio decisão da DRJ de setembro de 2014, abaixo ementada,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte sob o fundamento de que
uma vez excluído do Simples Nacional o contribuinte deve se sujeitar às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas, mantendo o lançamento, tendo apenas delimitado expressamente
que o valor originário da multa deveria ser reanalisado de modo a se aplicar a multa mais benéfica
ao contribuinte em razão de alteração legislativa e em respeito ao Art. 106, II, c, CTN:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/1999 a
30/12/1999 AIOA DEBCAD no 37.310.320-4 (CFL 68) OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE
FATOS GERADORES EM GFIP. Determina a lavratura de auto de infração à omissão de fatos
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.512 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006828/2010-76
3
geradores previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32,
inciso IV, § 5o, da Lei n.o 8.212/91.
Contra referida decisão foi apresentado recurso voluntário de fls. 189/194 no qual o
recorrente alega, preliminarmente, ofensa à coisa julgada em razão do provimento do recurso
voluntário apresentado no bojo do PTA 10950.000495/2005-12 – que trata da exclusão do Simples
Nacional – uma vez que o acórdão de no 1301-000.875 reverteu a sua exclusão do mencionado
regime e transitou em julgado em 18/09/2013 – data anterior ao julgamento da DRJ. Ao final,
requer o provimento de seu recurso para que a autuação seja anulada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo. Referido
recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual, dele
conheço.

II – PRELIMINAR E MÉRITO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
O recorrente alega, preliminarmente, ofensa à coisa julgada em razão do
provimento do recurso voluntário apresentado no bojo do PTA 10950.000495/2005-12 – que trata
da exclusão do Simples Nacional – uma vez que o acórdão de no 1301-000.875 reverteu a sua
exclusão do mencionado regime e transitou em julgado em 18/09/2013 – data anterior ao
julgamento da DRJ. Ao final, requer o provimento de seu recurso para que a autuação seja
anulada.
Abaixo, ementa da decisão proferida no PTA 10950.000495/2005-12:
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
Ano-calendário: 2002 SIMPLES. SERVIÇOS RELACIONADOS À PROFISSÃO DE ENGENHEIRO
–
A situação excludente prevista no Ato Declaratório de Exclusão não condiz com a
realidade, eis que os documentos dos autos indicam que a atividade desempenhada se
refere à locação de equipamentos e sua operação, serviços cujo exercício não depende de
habilitação profissional legalmente exigida.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.512 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006828/2010-76
4
Importante salientar que a sua alegação realizada em sede de preliminar se
confunde com o mérito do recurso, razão pela qual assim será analisada.
O fundamento do auto de infração é a exclusão do sujeito passivo do regime do
Simples Nacional, como resta claro no auto de infração e em seu relatório. Ocorre que, uma vez
revertida essa situação não mais subsiste qualquer fundamentação para a aplicação de penalidade
em razão do descumprimento de obrigação acessória.
Em outras palavras, como a decisão deste e. CARF, já transitada em julgado,
reconheceu a impossibilidade de exclusão do contribuinte do Simples, não há que se cogitar a
manutenção da multa aplicada quando o auto de infração foi lavrado em situação fática distinta
da que ora se apresenta.
Importante ainda salientar que quando do julgamento da impugnação
administrativa – que aconteceu em 2014 – já havia sido proferida decisão no PTA de no
10950.000495/2005-12 reconhecendo a impossibilidade de exclusão do contribuinte do Simples
Nacional.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e lhe dou provimento.
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 253
DF CARF MF
Original